Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0713190-33.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA BORGES XAVIER RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A., 12 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE PLANALTINA DESPACHO A recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas e preparo a recorrente colacionou declaração de hipossuficiência e a CTPS (ID 44536216). Contudo, os documentos apresentados não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque a ausência de registro na CTPS, por si só, não significa que não aufere renda mensal. Ante tais fundamentos, intime-se a parte recorrente para, no derradeiro prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 29 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito